Tribunal: STF
Processo: Pet 10652
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de “antecipação da tutela recursal referente a recurso extraordinário interposto, para o fim de suspender os efeitos do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 52.896/PR até o julgamento final do recurso extraordinário por esta Suprema Corte” (pg. 33 do doc. 1).



    O Superior Tribunal de Justiça informou que 



    “o mencionado recurso foi protocolizado em 20/10/2022, ou seja, antes que houvesse a intimação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná a respeito do acórdão recorrido, a qual ocorreu em 27/10/2022 (termo de ciência de fl. 2.814). Desse modo, a realização do juízo prévio de admissibilidade recursai pelo STJ ainda depende da adequada instrução do feito, não tendo sido inaugurado o prazo para a parte recorrida apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário” (pg. 5 do doc. 32). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece acolhida.



    Isso porque, nos termos da Súmula 634 desta Suprema Corte, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.



    Ademais, “cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”, conforme determina o enunciado da Súmula 635/STF.



     Destaco, por fim, jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8426-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO TERMINATIVA UNIPESSOAL. DECISUM NÃO SUBMETIDO A ÓRGÃO COLEGIADO. CONHECIMENTO DO MANDAMUS. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONTEMPORÊNEO E REITERADO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Não bastasse, não há que se falar em teratologia ou em ilegalidade da decisão judicial que tão somente aplica entendimento contemporâneo e reiterado do Plenário desta Suprema Corte de que a execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Precedentes. 4. Outrossim, ainda que já interposto o recurso destinado ao Superior Tribunal de Justiça, o entendimento, também já sumulado, desta Corte é o de que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” (Súmula n. 634/STF) e de que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635/STF). 5. Agravo regimental provido, para que negar seguimento ao habeas corpus e, por conseguinte, revogar a ordem concedida” (HC 175179-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 29-11-2019 PUBLIC 02-12-2019).



    Isso posto, nego seguimento a petição (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator